Tribunal: TJMT
Processo: 1007513-53.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1007513-53.2022.8.11.0000 – Cuiabá
Agravante: R. G. R. da Costa, Elaine Guimarães da Rosa Costa
Agravada: Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Rafael Guimarães Rosa da Costa, representado por sua genitora Elaine Guimarães da Rosa Costa em face da r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 8a Vara Cível da Capital, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reconhecimento da inaplicabilidade da coparticipação que move em desfavor de Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, indeferiu a tutela de urgência vindicada.
Inconformado, o agravante discorre que foi diagnosticado com transtorno do espectro autista, necessitando iniciar tratamento multidisciplinar conforme indicação médica que foi negado pelo plano de saúde, sob a justificativa que o tratamento não consta no rol de cobertura da ANS, que motivou o manejo da demanda n. 1044332-94.2021.8.11.0041.
Concedida a tutela antecipada no referido feito, a agravada começou a cobrar valores mensais exorbitantes a título de coparticipação, motivando a propositura de nova ação. Assevera que a cobrança perpetrada se mostra equivocada uma vez que não consta do contrato entabulado entre as partes cláusula de coparticipação, não havendo falar em desequilíbrio econômico entre as partes, pugnando pela concessão do efeito ativo.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra no inciso de modo que este se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do NCPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
O agravante pleiteia, em síntese, a concessão do efeito ativo para que seja derrogada a imposição de cobrança de coparticipação, ao argumento que não consta do contrato entabulado entre as partes.
Contudo, a tese sustentada pelo agravante está intimamente ligada ao mérito da questão, de modo que a concessão imediata do pedido atuará de modo satisfativo, com a possibilidade de revogação futura causar maior prejuízo ao feito e às próprias partes contendoras.
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada para suspender os efeitos da decisão, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intimem-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo e solicite-se informações.
P.I.
Cuiabá, 28 de abril de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator